Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I).
2. Nas obrigações de trato sucessivo (CPC, art. 323) a condenação pode abranger as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade jurisdicional, desde que haja pedido expresso na petição inicial.
3. Quando o valor atribuído à execução e à causa corresponder a período certo e determinado, não retificado pelo credor no momento processual oportuno, não é possível a sua alteração após a oposição dos embargos à execução, sob pena de ensejar tumulto processual e prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido.